Tribunal: STF
Processo: AI 610292
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE
   DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   PERTINENTE E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA.
A alegada ofensa à Carta da República, se existente,
   dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura
   da via extraordinária.
Incide, ademais, no caso, o óbice da
   Súmula 282 do STF.
Agravo desprovido.